Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRANSPORTE AEREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL - PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. No caso dos autos, alega a autora que teve sua bagagem de mão despachada por decisão da requerida, já na ocasião do embarque, e que ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro/RJ, não encontrou sua mala, vindo a constatar o seu extravio definitivo. Diante de tal circunstância, foi registrado junto à ré o Relatório de Irregularidade de Bagagem, ID Num. 17389472, o qual foi preenchido pelo próprio preposto da ré de maneira ilegível e incompleta, no dizer da autora. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida a indenizar a autora em R$ 4.385,56, a título de danos materiais e em R$ 5.000,00, a título de danos morais.
3. Conquanto a matéria em exame seja regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, também o é pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil, de sorte que não se há de escolher, ao talante de uma das partes, a norma que melhor lhe favorece. E, para o caso de extravio de bagagem, com danos ao consumidor, a controvérsia há de ser resolvida sob a luz das normas protetivas do CDC.
4. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente alega que a autora não apresentou provas de que o quantum indenizatório requerido corresponde à efetiva perda patrimonial experimentada; afirmou também que o valor da reparação não patrimonial fixado na origem é exorbitante. Pede a reformada da sentença.
5. Pois bem. É incontroverso o extravio da bagagem, posto que a ré reconheceu o fato na contestação. No que diz respeito ao conteúdo da bagagem embarcada, nas circunstâncias do caso em exame, não era razoável que o passageiro opusesse objeção ou exigisse formulário para elaboração de relatório de conteúdo, como alegado pela recorrente, dado o nível de estresse que os passageiros sempre vivem nos momentos prévios ao embarque. E, dadas as mesmas circunstâncias, e o fato de que a opção pelo despacho da bagagem não fora da passageira, mas da Cia Aérea, deveria ser dela a iniciativa de oferecer o formulário para elaboração do relatório de bagagem, e não da passageira.
6. Adota-se no caso a teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza.
7. Há de se considerar também, neste contexto, que o momento de embarque dos passageiros é realizado em conjunto pelas equipes de terra e aeronave da companhia aérea, de forma muito rápida a impor estado anímico de stress. Nesse momento, não é de se esperar que o passageiro adote todas as cautelas que lhe são próprias para entrega de sua bagagem de mão ao preposto da companhia aérea como é realizado no balcão de check-in. Se a empresa assume para si o risco de retirar a bagagem de mão da posse do passageiro, sem as cautelas necessárias, deve ela responder por todo o prejuízo que porventura ocorrer.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais e à falta de elementos concretos para a sua precisa aferição, tenho a decisão recorrida como conforme com o conjunto das provas produzidas, por isso que mantenho a sentença nessa parte.
9. Dano moral. Tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do extravio de bagagem, a compensação por danos morais, quando devida, deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos morais presumidamente sofridos pela Autora e de acordo com os critérios antes elencados.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo de a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.